Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. ELEVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO EVIDENCIADA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Documentos não apreciados na instância de origem não podem ser considerados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Segundo o artigo 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
3. A teor do disposto no artigo 1.699 do Código Civil, modificadas as necessidades do alimentando ou os recursos da pessoa obrigada, mostra-se possível a adequação do valor dos alimentos à realidade das partes envolvidas na relação.
4. A mera alegação de que o valor anteriormente acordado entre as partes e homologado judicialmente se mostra insuficiente para suprir as necessidades dos alimentandos ou de que houve melhora na capacidade financeira do alimentante, por si só, não é capaz de justificar a majoração dos alimentos, mas, sim, a prova dos fatos que culminaram no desequilíbrio quanto ao binômio: necessidade de quem pleiteia os alimentos e possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
5. Carecendo o pleito de tutela de urgência, voltado à majoração dos alimentos, de substrato probatório, torna-se inviável o seu acolhimento, fazendo-se necessária a devida instrução processual na instância ordinária, oportunidade na qual poderá ser elucidado o quadro em torno das possibilidades financeiras do alimentante e da real alteração das necessidades dos alimentandos.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.